Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-41.2021.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000575-41.2021.8.11.0044 - COMARCA DE PARANATINGA
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., JOSÉ BATISTA DE CARVALHO
APELADO: JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e por JOSÉ BATISTA DE CARVALHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Conhecimento n. 1000575-41.2021.8.11.0045, para declarar inexigível o débito discutido nos autos com a devolução dos valores, bem como condenar o primeiro apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária, a partir do arbitramento, e aplicar multa por descumprimento de decisão, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além do pagamento das custas, despesas processual e honorário advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O primeiro apelante, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., sustenta que não houve prejuízo ao apelado, pois realizou o cancelamento do primeiro contrato antes da efetivação do desconto de qualquer parcela, e em relação ao segundo contrato fez o cancelamento e estornou o valor descontado da conta do apelado.
Assevera que os danos morais não são devidos, porquanto inexistiu falha na prestação do serviço ou a prática de ato ilícito.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização, sob o fundamento de que este foi fixado em valor excessivo. Pleiteia a fixação dos juros de mora, a partir do arbitramento do dano, bem como a redução do valor dos honorários advocatícios.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que os pedidos da ação sejam julgados improcedentes.
Em contrarrazões, o apelado se manifesta pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, JOSÉ BATISTA DE CARVALHO visa majorar o valor fixado para a condenação dos danos morais, salientando que a dívida negativada foi de valor alto, por isso a extensão do dano é maio e deve ser reparado na mesma proporção.
Busca, também, o arbitramento da multa por dia de descumprimento da liminar, além da aplicação de multa por litigância de má-fé.
Ao final, busca a reforma da sentença nos termos ora consignados.
Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo provimento do primeiro recurso e pelo desprovimento da segunda apelação.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula n. 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso, ora em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e por JOSÉ BATISTA DE CARVALHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Conhecimento n. 1000575-41.2021.8.11.0045, para declarar inexigível o débito discutido nos autos com a devolução dos valores, bem como condenar o primeiro apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária, a partir do arbitramento, e aplicar multa por descumprimento de decisão, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além do pagamento das custas, despesas processual e honorário advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O apelante propôs a presente ação indenizatória visando a reparação dos danos suportados, diante da cobrança de dívidas que não havia contratado.
Após a triangularização da lide, o apelado apresentou contestação, na qual rebateu os argumentos lançados na exordial, alegou, em síntese, a regularização da irregularidade com o cancelamento dos contratos e a devolução da parcela descontada. Instruída a lide, sobreveio a sentença que acolheu parcialmente os pedidos da peça preambular, nos termos retromencionados, razão pela qual ambas as partes se insurgem nesta instância.
Feita essa breve elucidação da causa, passa-se à análise do recurso.
Pois bem. Infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, visto os termos da Súmula n. 297 do STJ, que aponta ser aplicável o CDC às instituições financeiras, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.
Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:
“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.
Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).
Nessa linha de raciocínio, a empresa tida como fornecedora possui o dever precípuo de realizar as suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira, como ocorrera no caso ora em análise.
Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.
Evidenciada essa obrigação, a parte deve, também, comprovar os danos experimentados de modo que esses extrapolem os meros dissabores decorrentes dos fatos advindos da convivência em sociedade. Ocorre que há casos em que essa demonstração é dispensada, excepcionalidade essa definida pela doutrina e jurisprudência como dano moral ‘in re ipsa’, no qual o dever de reparação se perfaz por meio de prova apenas da ocorrência do ato ilícito.
Nesse sentido, YUSSEF SAID CAHALI esclarece que:
"[...] esta regra não tem sido aplicada em termos absolutos pela jurisprudência, pois, [...] em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (‘in re ipsa’), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para sua caracterização. (Dano moral. 4. ed. rev., atual. e ampl., Sao Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 635). (Destaca-se).
No caso, ora em análise, verifica-se que a Instituição Financeira reconheceu a existência de fraude na contratação, e por isso efetivou o cancelamento do primeiro contrato, e comunicou que houve a exclusão do segundo contrato com o estorno do valor descontado do benefício previdenciário do consumidor. Ocorre que a Instituição Financeira continuou realizando o desconto indevido das parcelas referentes ao segundo contrato, no valor de R$ 242,18 (duzentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), descumprindo a ordem judicial.
Assim, é inegável a ocorrência de ato ilícito passível de reparação.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL “IN RE IPSA”– DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A contratação fraudulenta de empréstimo por terceiros não afasta a responsabilidade da instituição financeira, a teor da aplicação da teoria do risco do negócio (Súmula no 479/STJ). IV - Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes contendoras, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento da negativação deste derivada” (TJMG - Apelação Cível 1.0183.13.003861-9/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019).
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.
A inscrição do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, por dívida inexistente, eis que já liquidada quando da inscrição, configura dano “in re ipsa”, ou seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo.
O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.
O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).
Em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante condenatório, devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula no 54, do STJ, e a correção monetária desde a data da decisão que arbitrar o respectivo quantum, nos termos da Súmula no 362, do STJ.” (TJMT, RAC 0013718-52.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÚTUO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA ILÍCITA – MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Se a instituição financeira não apresenta o contrato que afirma legitimar as cobranças questionadas nos autos, resta caracterizada a ilicitude dos descontos irregularmente impostos sobre o benefício previdenciário da autora.
II – A indenização por danos morais, quando arbitrada em desconformidade com a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, admite alteração.” (TJMT, RAC 1000254-36.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)
Evidenciados os danos morais, passa-se a mensuração desse dano, visto que é insurgência comum a ambos as partes. Com efeito, sobre esse cálculo, o doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO, elucida que:
“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)
Deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos a outros consumidores, e, na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.
Dessa forma, a fixação deve se mostrar razoável e proporcional ao dano causado, a fim de atender aos demais requisitos citados no trecho anteriormente transcrito, retratado pela doutrina, de forma que de fato o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se adéqua à hipótese em comento, uma vez que apesar de ter havido os descontos indevidos, o apelado foi punido por esse fato. De maneira que os danos morais atendem à sua dupla função.
No que se refere aos juros de mora, vê-se que esse foi arbitrado nos moldes pretendidos pelo apelante, portanto não lhe remanesce interesse recursal neste ponto.
Sobre os honorários advocatícios, tem-se que não é possível a sua redução, porquanto já foram fixados no percentual mínimo previsto em Lei, a teor do que estabelece o § 2o do art. 85 do CPC.
No que se refere ao pedido de majoração da multa cominatória, a qual foi limitada ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tem-se que essa limitação pode ser feita pelo Magistrado a qualquer tempo, quando evidenciado que o montante total das multas diárias somar quantia exorbitante, a qual desconfigura o objetivo da astreinte. Nesses termos, verifica-se na hipótese em comento que a limitação foi realizada de maneira escorreita, e deve ser mantida incólume.
Sobre o assunto, assim manifesta a jurisprudência:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASTREINTES – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A astreinte possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial. Na hipótese em que o valor da diária da multa se mostra excessivo, este deve limitado a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.” (TJMT, AI 1024439-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021) Destaca-se.
Em relação à condenação por litigância de má-fé, o doutrinador, NELSON NERY JUNIOR, apregoa que:
“[...]litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o 'improbus litigator,' que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. ...” (Código de Processo Civil, RT, 6a ed., 2002, nota 1 ao art. 17, p.. 302).
Logo, a alteração da verdade, a desconsideração do fato incontroverso e o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, de que tratam os incisos I, II e III do art. 17 do CPC, não podem ser considerados de forma presumida, devendo ser demonstrada a má-fé da parte na condução do processo.
Nesses termos, em que pese a Instituição Financeira ter efetivado os descontos, tem-se que ela buscou regularizar a questão com o consumidor, de maneira que a má-fé não está constatada de plano, o fato de ter ocorrido equívoco no cancelamento do contrato não demonstra que a parte visava obtenção de ato ilegal.
Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS, para manter inalterada a sentença. Pelo desprovimento, majora-se os honorários recursais fixados primeira instância, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre a condenação, nos termos do § 11 do 85 do CPC.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora